Tribunal: CARF
Processo: 13405.000217/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13405.000217/2007-93
ACÓRDÃO
3402-012.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUSASHI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 203.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia
espontânea por se tratar de compensação e não de pagamento do débito.
Esses institutos não são equivalentes para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional,
não podendo afastar, por consequência, a aplicação da multa de mora.
SÚMULA CARF No 203: A compensação não equivale a pagamento para fins
de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, José
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000217/2007-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-38.400, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme Ementa
abaixo colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
TRIBUTO
VENCIDO.
INCLUSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. MULTA MORATÓRIA.
A inclusão de tributo já vencido em Declaração de Compensação não afasta a
responsabilidade por infração, somente excluída, em se tratando de denúncia
espontânea, quando o tributo tenha sido objeto de pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 346/3561, interposta aos
25/05/2011 em face do Despacho Decisório de fl. 337, proferido pelo Sr. Delegado
da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife - DRF/REC/PE, de que a
recorrente tomou ciência aos 05/05/2011, fl. 345.
2. Embora o Despacho Decisório de fl. 337, acatando os fundamentos expostos no
Termo de Informação Fiscal de fls. 335/336, elaborado pelo Serviço de Orientação
e Análise Tributária (SEORT) daquela Unidade, haja reconhecido, integralmente, o
direito creditório de R$ 1.034.326,34, pleiteado por meio do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) tombado sob o no 06727.07794.280306.1.1.11-0809, fls.
49/52, homologado, totalmente, as compensações dos débitos objeto da
Declaração de Compensação (DCOMP) no 25093.15052.010607.1.7.11.1202, fls.
53/58 e 324/329 (que retificou a de no 42198.13137.280306.1.3.11-3165, fls.
318/323) e, ainda, haja autorizado o ressarcimento do saldo credor de R$
60.495,27, restante após as compensações homologadas, a contribuinte, ainda
assim, interpôs supradita Manifestação de Inconformidade, por discordar da
consideração, nos cálculos da compensação (fls. 330/334), de multa de mora
sobre os débitos compensados.
3. Para arredar a incidência da multa moratória, a recorrente alegar ter
denunciado, espontaneamente, os débitos compensados.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000217/2007-93
3
4. Afirma que, na forma do art. 138, do CTN – que não faz menção a multas, mas
apenas a juros e correção monetária - a responsabilidade por infração é excluída
pela denúncia espontânea, desde que apresentada antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou de qualquer medida de fiscalização relacionados
à infração. Para corroborar esta alegação, colaciona excerto de comentário, em
atualização de obra de Aliomar Baleeiro, realizado por Mizabel Derzi.
5. Prosseguindo, defende que a multa de mora tem caráter punitivo, pois não
substitui o tributo, que é a obrigação principal.
6. A defendente transcreve, também, fragmentos de entendimentos dos
Ministros Cordeiro Guerra no Recurso no 79.625 e Moreira Alves, citados por
Sacha Calmon. Além disto, reproduz ementa dos acórdãos no 107-05767, 107-
05657, 107-05641, 201-73417, 202-12559, 108-06578, 103-20241 e 107-04763,
todos proferidos pelo então Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
bem como ementas de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos
autos dos RESP no 952.830/SP e 169.877/SP, além de ementa de outro julgado,
não identificado, daquele mesmo Tribunal Superior.
7. Reporta-se a manifestante, outrossim, ao acórdão no 11-32.892, proferido pela
5a Turma desta DRJ em sessão realizada aos 11/02/2001, que foi anexado ao
recurso aqui tratado (fls. 392/402).
8. Sustenta que todos os requisitos do art. 138, do CTN, teriam sido cumpridos,
“pois a requerente denunciou débitos já vencidos antes de iniciado qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, tendo os mesmos sido
pagos com o acréscimo de juros de mora através de compensação com créditos
existentes, extinguindo-se, portanto, referidos créditos tributários, visto que,
consoante art. 156 do CTN, a compensação é modalidade de extinção do crédito
tributário.”.
9. Assim, articula que “a cobrança de multa pela SRF é ilegal, devendo ser excluída
da base de cálculo dos dados da compensação efetuada, sendo, assim, devido à
requerente um saldo credor de R$ 206.178,72, conforme planilha em anexo (
doc.05).” 10. Em razão do exposto, postulou a manifestante que:
10.1. “o despacho impugnado seja reconsiderado pelo Digno Delegado da Receita
Federal em Recife, como permite o §1o do art. 56, da lei no 9.784, de 29/01/99,
para o fim de ser reconhecido um saldo credor em favor da requerente de R$
206.178,72 (...)autorizado o ressarcimento ao contribuinte deste saldo de créditos
não utilizados nas compensações deste processo”;
10.2. “se assim não for decidido, o que se admite ‘gratia argumentandi’, então, não
reconsiderada a decisão recorrida, pede a remessa desta impugnação para ser
conhecida e julgada, como recurso, pelo Sr. Delegado da Receita Federal de
Julgamento, devendo a mesma ser julgada procedente.”
11. Ao recurso interposto a contribuinte anexou, além dos documentos, cópias do
voto no 11-32.892 – 5a Turma DRJ/REC/PE (fls. 392/402) e uma planilha (fl. 403).
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000217/2007-93
4
12. Então, a Unidade de Origem expediu a intimação de fl. 404 – por meio da qual:
(i) informou à contribuinte que a petição de fls. 346/356 não instauraria a
fase litigiosa do processo, pois não seria cabível recurso contra Despacho
Decisório que homologa integralmente a DCOMP;
(ii) dá ciência ao sujeito passivo da realização de compensação de ofício.
13. Após ter sido cientificada a respeito, a interessada apresentou a petição de fls.
408/409, em que elucida que, por meio da Manifestação de Inconformidade de
fls. 346/356, insurge-se contra a cobrança de multa de mora sobre os débitos
compensados e, quanto à compensação de ofício, posiciona-se favoravelmente à
sua efetivação, após o julgamento do recurso pendente de apreciação, no
tangente ao débito no montante de R$ 49.244,68.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em data de 01/02/2013,
apresentando o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:

Com o encaminhamento do processo para inclusão em lote e sorteio, inicialmente
foi proferida a Resolução no 3402-003.607, na sistemática de recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.606, prolatada no julgamento do processo
10480.720301/2010-31, com o seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para sobrestar o trâmite do processo na unidade de origem até
que ocorra a análise do requerimento de adesão à transação, devendo os autos
retornarem a esta Turma em caso de não formalização do acordo, nos termos do artigo 7o
da Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.606, de 29 de junho
de 2023, prolatada no julgamento do processo 10480.720301/2010-31, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Todavia, conforme Despacho de fls. 560, Adesão à Transação Tributária incluiu
apenas o processo paradigma (10480.720301/2010-31) e outro repetitivo do lote, resultando na
impossibilidade de julgamento nessa sistemática, motivo pelo qual estes autos foram devolvidos
para inclusão em lote de sorteio no âmbito dessa turma.
É o relatório.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000217/2007-93
5
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
créditos originados de COFINS, no qual foi proferido Despacho Decisório por meio do qual:
(i) reconheceu, integralmente, o direito creditório pleiteado por meio do PER de fls.
49/52;
(ii) homologou totalmente as compensações dos débitos objeto DCOMP de fls. 53/58, que
retificou a de fls. 318/323; e
(iii) autorizou o ressarcimento do saldo credor de R$ 60.495,27, remanescente após estas
compensações.
A Recorrente questiona a incidência de multa sobre os débitos compensados,
vencidos antes da apresentação da DCOMP, invocando em seu favor suposta denúncia
espontânea, na forma do art. 138, do Código Tributário Nacional.
Para tanto, argumenta que o art. 28 da Le no 11.941, de 27/05/2009, ao dar nova
redação ao art. 6o da Lei no 8.218, de 29/08/1991, conferiu à compensação o mesmo tratamento
dado ao pagamento para efeito de redução das multas de lançamento de ofício.
Em síntese, a controvérsia do presente litígio versa sobre a possibilidade (ou não)
de equiparação da compensação ao pagamento para fins de configuração de denúncia
espontânea.
O instituto da denúncia espontânea é caracterizado pela conduta do contribuinte
antecipada a qualquer ato administrativo por parte da autoridade competente, resultando no
benefício do recolhimento apenas do montante principal, acrescido de juros de mora e sem
incidência da multa.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional assim prevê:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000217/2007-93
6
É importante ponderar que o instituto da denúncia espontânea tem por
pressuposto o pagamento efetuado antes de qualquer procedimento administrativo relacionado
com a infração, cuja efetividade ocorre com a quitação do tributo mediante entrega de valores em
espécie.
Por sua vez, não obstante a compensação estar prevista como uma das formas de
extinção do crédito tributário (art. 156, II, CTN), tem-se que a efetividade de sua quitação ocorre
tão somente mediante ulterior homologação tácita ou expressa (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996), resultando em extinção sob condição resolutória.
A configuração da denúncia espontânea impõe a existência de pagamento integral
do tributo anteriormente não declarado e confessado, motivo pelo qual se justifica a imposição de
juros de mora e aplicação da multa de mora, na forma prevista pelo artigo 61 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Ademais, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, com tese fixada
por meio do TEMA 385 no seguinte sentido:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
No mesmo sentido foi aprovada a SÚMULA CARF No 203 com a seguinte redação:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-006.876
Por tais razões, não há que se falar em denúncia espontânea no presente litígio,
resultando na correta incidência da multa de mora, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão
recorrida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 566
DF CARF MF
Original